Tribunal: TJMT
Processo: 1014795-06.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014795-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), EDINALDO ALVES LEAL - CPF: 363.891.299-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINE SILVA LEAL - CPF: 015.538.661-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ BALBINO DA SILVA - CPF: 275.556.079-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - CPF: 030.623.841-15 (ADVOGADO), LUCIONE MARIA DA SILVA LEAL - CPF: 063.503.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. ERRO NA DESCRIÇÃO DA METRAGEM DO IMÓVEL NO EDITAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. BEM INDIVISÍVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DA INTEGRALIDADE DO IMÓVEL COM RESERVA DA QUOTA-PARTE DO COPROPRIETÁRIO. VALIDADE DA ARREMATAÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução que rejeitou impugnação à arrematação. O recorrente sustenta a nulidade do leilão judicial em razão de divergência na metragem do imóvel constante do edital, bem como a impossibilidade de alienação do bem por se tratar de imóvel indivisível, pleiteando a desconstituição da arrematação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência na descrição da metragem do imóvel constante do edital de leilão configura vício apto a invalidar a arrematação; e (
ii
) estabelecer se a alienação judicial da integralidade de bem indivisível viola as disposições do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital de leilão, embora contenha imprecisão redacional inicial quanto à metragem do imóvel, informa ao final a área total correta de 524,83m2, em consonância com a matrícula imobiliária e o laudo de avaliação disponibilizados aos interessados.

A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, inexistindo prova de que a divergência textual tenha afastado licitantes ou comprometido a regularidade do certame.

O valor alcançado na arrematação superou o preço mínimo estipulado, circunstância que afasta a alegação de prejuízo ao potencial arrecadatório do bem.

O artigo 843 do Código de Processo Civil autoriza a penhora e alienação da integralidade de bem indivisível, desde que assegurada ao coproprietário ou meeiro não executado a correspondente quota-parte sobre o produto da alienação.

A alienação judicial realizada não configura desmembramento físico irregular do imóvel, mas expropriação da fração ideal do executado mediante venda integral do bem, medida destinada a conferir efetividade à execução sem prejuízo ao direito patrimonial do terceiro não executado.

Inexistindo vício substancial ou afronta às formalidades legais, mantém-se hígida a arrematação judicial realizada nos autos de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A divergência pontual na descrição da metragem do imóvel constante do edital de leilão não invalida a arrematação quando as informações corretas constam da matrícula e do laudo de avaliação disponibilizados aos interessados.

A decretação de nulidade da arrematação exige demonstração concreta de prejuízo.

O artigo 843 do CPC autoriza a alienação judicial da integralidade de bem indivisível, assegurada ao coproprietário ou meeiro não executado a quota-parte correspondente sobre o produto da venda.

A venda integral de bem indivisível para satisfação do crédito executivo não configura desmembramento físico vedado pelo artigo 894 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 843 e 894.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação expressa de precedentes jurisprudenciais no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1014795-06.2026.8.11.0000

EDINALDO ALVES LEAL X COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRES
Á
RIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDINALDO ALVES LEAL
,
com o fito de
reforma
r a decisão que,
nos autos da Ação de Execução no 0018410-20.2011.8.11.0041
, ajuizada
pela

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT
,
rejeitou a impugnação à arrematação apresentada pelo ora agravante.

Para tanto,
o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da arrematação em razão de erro substancial no edital de leilão, o qual descreveu a área total do imóvel como sendo de 332,10m2, quando a metragem real constante no laudo de avaliação homologado é de 524,83m2.

Aduz que
esse
equívoco prejudicou o potencial de arrecadação do bem, afastando eventuais licitantes.

Defende, ainda, a impossibilidade de alienação parcial do imóvel por se tratar de bem indivisível (residência única), alegando violação ao disposto no artigo 894 do Código de Processo Civil, que condiciona a alienação de parte do imóvel à possibilidade de cômoda divisão.

Com base nesses fundamentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para desconstituir o leilão judicial.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia reside em verificar se o erro na descrição da metragem do imóvel no edital de leilão e a alienação de bem indivisível são suficientes para invalidar a arrematação ocorrida nos autos de origem.

No que tange ao erro na metragem, compulsando os autos, verifica-se que, embora tenha havido uma imprecisão redacional no início da descrição do lote no edital, o documento foi claro ao indicar, ao seu final, que a área total perfazia 524,83m2.

Além disso, a matrícula do imóvel e o laudo de avaliação — que serviu de base para o preço mínimo — continham as informações corretas e foram devidamente disponibilizados aos potenciais arrematantes.

Nesse contexto, incide o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem a prova de efetivo prejuízo.

O agravante não
conseguiu
demonstrar que a divergência pontual de texto tenha afastado licitantes ou que o bem tenha sido arrematado por valor irrisório.

Pelo contrário, o lance vencedor superou o valor mínimo estipulado, atingindo o montante de R$ 210.000,00, o que afasta a tese de prejuízo ao potencial de arrecadação.

Quanto à alegada impossibilidade de alienação parcial de bem indivisível, razão não assiste ao agravante
, pois o
artigo 843 do Código de Processo Civil é expresso ao permitir que, em se tratando de bem indivisível, a penhora e a consequente alienação recaiam sobre o todo, preservando-se ao coproprietário ou cônjuge alheio à execução a sua quota-parte sobre o produto da alienação.

Diferente do que sustenta o recorrente, não houve tentativa de desmembramento físico do imóvel em desacordo com o artigo 894 do CPC, mas sim a expropriação judicial da fração ideal do executado com a venda integral do bem para viabilizar a satisfação do crédito, garantindo-se ao terceiro meeiro o equivalente pecuniário de sua parte.

Esse
procedimento visa conferir efetividade ao processo executivo, sem desamparar o direito de propriedade do terceiro não executado.

Portanto, não se vislumbra qualquer vício substancial capaz de anular o ato expropriatório, que se aperfeiçoou com observância às formalidades legais e respeito aos princípios do contraditório e da ampla publicidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026